Tribunal: TJSP
Processo: 2222435-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO E PENHORA – Execução por título extrajudicial – Decisão que reconheceu a ocorrência de fraude à execução oriunda da renúncia ao direito de usufruto pelo usufrutuário e determinou a penhora dos direitos do usufrutuário sobre os imóveis (penhora do exercício do direito de usufruto) bem como a expedição de mandado de constatação para verificação da procedência ou não da alegação

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO E PENHORA – Execução por título extrajudicial – Decisão que reconheceu a ocorrência de fraude à execução oriunda da renúncia ao direito de usufruto pelo usufrutuário e determinou a penhora dos direitos do usufrutuário sobre os imóveis (penhora do exercício do direito de usufruto) bem como a expedição de mandado de constatação para verificação da procedência ou não da alegação dos agravantes sobre a inexistência de expressão econômica decorrente do exercício do usufruto – Averbação, no registro dos bens, da existência do processo de execução e posterior renúncia ao direito de usufruto – Incidência do inc. II do art. 792 do CPC – Fraude à execução verificada – Penhora do exercício do direito de usufruto mantida, ante a possibilidade de constatação pelo oficial de justiça de que o usufrutuário aufere ou pode auferir frutos (aluguéis decorrentes de eventual locação dos bens, por exemplo) decorrentes do aludido exercício – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222435-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AP
MOTOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., BRENO GUERRA
MEROLA e HUMBERTO GUERRA DA SILVA, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222435-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41345
2
VOTO No: 41345
AGRV. N°: 2222435-86.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (31a V. Cível Central)
AGTES.: Ap Motos Comércio Importação e Exportação Ltda., em
recuperação judicial, Breno Guerra Merola e Humberto Guerra da
Silva (Exctdos.)
AGDO.: Banco Santander (Brasil) S.A. (Exqte.)
FRAUDE À EXECUÇÃO E PENHORA Execução por título
extrajudicial Decisão que reconheceu a ocorrência de fraude
à execução oriunda da renúncia ao direito de usufruto pelo
usufrutuário e determinou a penhora dos direitos do
usufrutuário sobre os imóveis (penhora do exercício do direito
de usufruto) bem como a expedição de mandado de constatação
para verificação da procedência ou não da alegação dos
agravantes sobre a inexistência de expressão econômica
decorrente do exercício do usufruto Averbação, no registro
dos bens, da existência do processo de execução e posterior
renúncia ao direito de usufruto Incidência do inc. II do art.
792 do CPC Fraude à execução verificada Penhora do
exercício do direito de usufruto mantida, ante a possibilidade
de constatação pelo oficial de justiça de que o usufrutuário
aufere ou pode auferir frutos (aluguéis decorrentes de eventual
locação dos bens, por exemplo) decorrentes do aludido
exercício Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por Ap
Motos Comércio, Importação e Exportação Ltda., em execução por título
extrajudicial (cédula de crédito bancário BNDS Automático TJLP n°
60041970-01,
de
22.04.2013,
no
valor
de
R$1.000.000,00
e
instrumento de penhor de duplicatas, cheques e direitos creditórios, fls.
1/13 e 28/43 dos autos originários) movida por Banco Santander
(Brasil) S.A., contra r. decisão reproduzida a fls. 50/51 (fls. 311/312 dos
autos de origem), que reconheceu a fraude à execução e declarou
ineficaz a renúncia ao direito real de usufruto dos imóveis objeto das
matrículas 142.837 e 155.563 do 1° CRI de Uberlândia-MG e, ainda,
deferiu a expedição de mandado de constatação e penhora de direitos do
usufrutuário, mediante carta precatória para a Comarca de Uberlândia-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222435-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41345
3
MG, para fins de verificação de ocupação e das condições do imóvel de
matrícula de no 68.682 do 2o CRI de Uberlândia-MG, bem como dos
imóveis das matrículas nos. 142.837 e 155.563, do 1o CRI de Uberlândia-
MG, e eventual penhora de direitos do executado sobre o imóvel
(locação) até o montante total da dívida exequenda.
Alega a agravante, em resumo, que (1) ante a crise
econômica, viu-se obrigada a protocolar pedido de recuperação judicial
em 15.05.2015, estando, pois, suspensas todas as execuções, nos
termos do art. 6° da Lei n° 11.101/2005, (2) em 17.08.2017, foi deferida
a penhora sobre os frutos do usufruto instituído em favor do executado
Breno Guerra Merola, na proporção de seu direito, sobre os imóveis de
matrículas nos. 68.682 do 2o CRI de Uberlândia-MG e 155.563 e
142.837, do 1o CRI de Uberlândia-MG, (3) o agravado arguiu fraude à
execução, pois Breno Guerra Merola e Vanessa Carvalho Pereira Merola
renunciaram o usufruto incidente sobre os imóveis objeto das
matrículas no. 142.837 e 155.563 do 1o CRI de Uberlândia-MG, em
31.07.2018, o que foi acolhido pelo MM. Juízo singular, (4) os imóveis
sobre os quais incidia usufruto são apenas lotes, sem qualquer tipo de
construção ou edificação, portanto, não geram qualquer receita ou fruto
financeiro, de modo que não há falar em fraude à execução, (5) o direito
de usufruto é impenhorável, mas é possível, em casos excepcionais, seu
exercício ser objeto de constrição desde que os frutos tenham expressão
econômica imediata, não sendo, portanto, o presente caso e (6) o
usufruto é um direito real limitado e temporário e extingue-se por meio
das hipóteses previstas no art. 1.410 do Código Civil, ou seja, o usufruto
pode ser extinto com a renúncia, como ocorreu na espécie (fls. 06).
Pede-se a concessão de efeito suspensivo e o
provimento a fim de que, reconhecida a eficácia da renúncia ao direito
real de usufruto referente aos imóveis matriculados sob os n°s. 142.837
e 155.563 do 1o CRI de Uberlândia-MG, seja afastado o decreto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222435-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41345
4
fraude à execução.
Processada
a
insurgência,
denegou-se
o
efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações (fls. 404/405) e o
agravado apresentou contraminuta (fls. 410/418).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Ab initio, insta registrar que a r. decisão
reprochada não examinou a questão referente à suspensão das ações e
execuções em virtude do deferimento do processamento do pedido de
recuperação judicial da pessoa jurídica coexecutada, razão pela qual,
para evitar a supressão de grau jurisdicional, esta C. Turma Julgadora
não se manifestará sobre o pedido de suspensão formulado pelos
insurgentes.
Anota-se, ainda de proêmio, que a r. decisão agravada
não só reconheceu a fraude à execução consistente na renúncia ao
direito real de usufruto sobre os imóveis objeto das matrículas n°s.
142.837 e 155.563, do 1° CRI de Uberlândia-MG, mas também deferiu a
penhora dos direitos do usufrutuário, ou seja, os frutos decorrentes do
usufruto e não o direito de usufruto como sustentam os insurgentes
(fls. 51), não havendo razão para que esta C. Câmara emita qualquer
pronunciamento acerca da impenhorabilidade ou não do direito de
usufruto (item 5 do relatório).
4. De feito, não há dúvida que a renúncia ao direito de
usufruto é uma das formas de extinção do direito de usufruto (art.
1.410, inc. I, do CPC), todavia, a renúncia do usufrutuário ao usufruto
que lhe foi concedido poderá ser declarada ineficaz em relação aos
credores-exequentes que postularem o reconhecimento de fraude à
execução com base nos incisos II e III do art. 792 do CPC, os quais
cristalizaram o entendimento sumulado pelo verbete n° 375 do STJ, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222435-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41345
5
orienta que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro
da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente”.
Sendo assim, para caracterização da fraude à
execução é necessário a averbação do ajuizamento da execução (inc. II
do art. 792 do CPC) ou a penhora dos direitos do usufrutuário incidente
sobre os imóveis na margem das matrículas n°s. 142.837 e 155.563 do
1o CRI de Uberlândia-MG (inc. III do art. 792 do STJ).
Ao que se infere dos autos, houve a averbação da
existência do processo de execução n° 1078881-09.2016.8.26.0100, da
31a V. Cível Central, da qual se originou a r. decisão vergastada, no dia
02.03.2018, na margem das matrículas n°s. 142.837 e 155.563 do 1o
CRI de Uberlândia-MG (Av.8 e 10, respectivamente, fls. 72 e 88), de
modo que as renúncias do direito de usufruto pelo coagravante Breno
Guerra Merola e s/m Vanessa Carvalho Merola averbadas em ambas as
matrículas (Av.9 e 11, respectivamente, fls. 72 e 79), em 17.03.2018,
efetivamente, caracterizam a fraude à execução, pois tal conduta obsta
que a exequente-agravada possa garantir e satisfazer - a execução com
a constrição dos frutos decorrentes do usufruto (como a locação), razão
pela qual correto o r. decisum monocrático ao declarar ineficaz a
renúncia ao direito de usufruto incidente sobre os imóveis acima citados
e, consequentemente, determinar a expedição de mandado de
constatação para verificar se os imóveis estão ou não ocupados e
locados e, em caso positivo, proceder-se à penhora dos aluguéis até a
satisfação da execução.
Não se indaga, aqui, sobre a má-fé do usufrutuário,
pois a fraude à execução decorre do simples fato de o usufrutuário
renunciar ao direito de usufruto (que pode trazer-lhe frutos) quando já
se encontrava averbada na margem da matrícula dos imóveis a
demanda executiva, nos termos do inc. II do art. 792 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222435-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41345
6
Impende assinalar que a alegação dos agravantes de
que os imóveis são apenas lotes sem qualquer edificação neles
construída e que, por essa razão, não traz ao usufrutuário renunciante
qualquer fruto (a exemplo do aluguel) passível de ser penhorado é
desprovida de qualquer prova nos autos originários, daí a necessidade
da constatação da situação dos bens a fim de aferir a veracidade ou não
da mencionada alegação, já ordenada pela r. decisão reprochada e que,
por esse motivo, fica mantida. Rectius, ante a possibilidade legal de
penhora dos frutos oriundos do usufruto (penhora do exercício do
direito de usufruto) e a ausência de prova da alegação dos agravantes de
que os imóveis não trazem ao coagravante Breno Guerra Marola fruto
que possa ser penhorado, ou seja, inexistente prova da expressão
econômica dos imóveis (mas que pode ser constatada por oficial de
justiça em cumprimento do mandado de constatação, como determinado
pela r. decisão vergastada), outra alternativa não restava senão deferir a
penhora dos direitos do usufrutuário e ordenar a expedição de mandado
de constatação para a verificação da existência ou não de expressão
econômica oriunda do exercício do direito do usufruto.
Destarte, caso o oficial de justiça constate que os
imóveis supracitados não possuem qualquer expressão econômica, por
óbvio, prejudicada estará a penhora sobre o exercício do direito de
usufruto já deferida pelo MM. Juízo singular.
Neste sentido colhem-se precedentes que alicerçaram
a v. jurisprudência estabilizada:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - Fase de
Execução – Penhora do exercício de usufruto de imóvel -
Admissibilidade CPC/15, art. 867 Precedente da c. corte Superior
Decisão mantida Recurso desprovido.” (TJSP-35a Câmara de Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
n°
2040567-78.2019.8.26.0000-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222435-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41345
7
Votuporanga, J. 22.07.2019, np, vu, Rel. MELO BUENO, voto n° 44689).
“EXECUÇÃO
Decisão que indeferiu pedido de
penhora do exercício do direito de usufruto - Em bens gravados com
usufruto, é admissível apenas e tão somente a penhora do exercício do
direito do usufrutuário, consistente nos frutos e rendimentos
decorrentes do direito do usufruto e não a penhora do usufruto em si,
desde que os frutos advindos dessa cessão tenham expressão econômica
imediata
No caso dos autos, (a) ausente sequer alegação e,
consequentemente, de prova de frutos e rendimentos, com expressão
econômica
imediata,
percebidos
pela
parte
devedora
agravada,
decorrentes do exercício de direito de usufruto relativamente ao imóvel
objeto do pedido, de rigor, (b) o indeferimento do pedido de "penhora do
exercício do direito de usufruto" formulado pela parte credora
agravante Manutenção da r. decisão agravada - Recurso desprovido.”
(TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n°
2045864-03.2018.8.26.0000-São Paulo, J. 09.04.2018, Rel. Des.
REBELLO PINHO, voto n° 30683).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Honorários
de
Advogado - Execução - Penhora de Aluguel de Imóvel - Usufrutuária -
Possibilidade em Percentual Razoável - Recurso Parcialmente Provido.
1. Da inalienabilidade do usufruto decorre sua
impenhorabilidade. Contudo, podendo o seu exercício ser objeto de
cessão por título gratuito ou oneroso, esses direitos de usufruto são
passíveis de penhora, em especial quando seu titular não reside no
imóvel locado (CC, art. 1.393).
2.
Devem
nortear
o
exame
das
regras
da
impenhorabilidade relativa o princípio da menor onerosidade da
execução, sem privar o credor de fazer incidir a penhora sobre bens de
que o devedor não tenha tanta necessidade.” (TJSP-35a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento n° 0039756-12.2006.8.26.0000-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222435-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41345
8
São Paulo, J. 17.12.2006, dpp, vu, Rel. Des. EGIDIO GIACOIA, voto n°
4388).
Daí ser imperiosa a manutenção da r. decisão
vergastada.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica